Tribunal: TJMT
Processo: 1007048-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007048-49.2019.8.11.0000
Recorrentes: JOSÉ PUPIN.
VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
Recorrido: BANCO JOHN DEERE S.A. e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN (id-28700460) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id-18965956):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA PARA EVITAR PRÁTICA DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – GARANTIA PRESTADA POR PESSOAS FÍSICAS NA MODALIDADE AVAL – PRODUTORES RURAIS –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMITENTE DO TÍTULO EXECUTADO QUE NÃO FAZ PARTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a ação de execução é movida contra a devedora principal que não faz parte da sociedade empresária em recuperação judicial, não há razão jurídica para suspender o trâmite da demanda executiva pelo fato de os garantes estarem em recuperação judicial.
Possibilidade de prosseguimento da ação de execução em face dos coobrigados de obrigação cuja devedora principal sequer faz parte do quadro societário em recuperação judicial.” (TJMT, RAI 1007048-49.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019)
Os Embargos de Declaração id-20625963 foram rejeitados, conforme decisão id-25071986.
As partes Recorrentes (id-28700460) apresentaram seu recurso especial para que seja reformado o acórdão recorrido, asseverando que há ofensa ao artigo 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, devendo ser aplicado ao caso a regra do art. 49 do mesmo diploma legal, para o fim de ser suspendida a execução em face dos Recorrentes, bem como sendo obrigatória a habilitação do crédito em questão ao processo de recuperação judicial.
Asseveram que, ainda que ali figurassem na qualidade de avalistas do contrato, o que se justifica no fato de que eles mesmos se encontram em recuperação judicial, o que submete todas as dívidas contra si contraídas, obrigatoriamente, antes do pedido de recuperação judicial, ainda que a origem de tal dívida tenha sido em razão da prestação de garantia a terceiros, uma vez que esta hipótese não se enquadra em nenhuma das previstas em Lei como excludentes do procedimento de recuperação judicial (art. 49, LFRJ).
Por fim, aduz que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu interpretação divergente ao artigo 49, negando vigência à Lei Federal n. 11.101/2005 em seus artigos 6o, §4o, 47, §3o, e 52 da Lei 11.101/2005.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id’s-28720991 e 28739998.
Foram apresentadas as contrarrazões id-30235989, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – Tema -885 – Não Incidência.
O Recorrente alega violação ao artigo 49, § 1o e negando vigência à Lei Federal n. 11.101/2005 em seus artigos 6o, §4o, 47,o §3o, e 52 da Lei 11.101/2005, sob a assertiva de que seria indevida a novação das dívidas com a extinção das garantias fidejussórias pactuadas.
Quanto a este ponto, tem-se inicialmente que a questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
Com isso o STJ aprovou a Súmula 581, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
Contudo, deve-se fazer a distinção do referido Tema 885 com o caso em tela, isso porquê o entendimento supramencionado não exaure a matéria discutida nos autos, porquanto refere-se a suspensão ou não das execuções dos coobrigados em Processo de Recuperação Judicial.
In casu, não se tem dúvidas quanto ao deferimento do processo de Recuperação Judicial em favor dos Recorrentes, tendo sido estendido os efeitos do certame enquanto pessoa física, haja vista a discussão pelo STJ acerca da distinção entre a personalidade jurídica atribuída à figura dos empresários individuais.
Diante disso, perdura a celeuma que não fora objeto de discussão do Tema 885, ou seja, em questão de nada dispor sobre a impossibilidade de suspensão da tramitação dos processos de execução em face dos avalistas que se encontram em recuperação judicial, já que os próprios coobrigados se encontram em recuperação judicial em andamento.
Portanto, resta evidenciado se tratar da discussão do caso em tela de matéria meramente de direito, a aplicação da norma ao fato jurídico de que a ação de execução pode ou não tramitar em face dos avalistas que se encontram em recuperação judicial.
Destarte, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
iii